Tribunal: TJSP
Processo: 1008760-45.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Devolução antecipada - Ação de consignação em pagamento proposta pela locatária - Reconvenção - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo do réu-reconvinte - Preliminares de nulidade da sentença diante da ausência de redesignação de audiência de conciliação e de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado - Rejeição -

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Devolução antecipada - Ação de consignação em pagamento proposta pela locatária - Reconvenção - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo do réu-reconvinte - Preliminares de nulidade da sentença diante da ausência de redesignação de audiência de conciliação e de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado - Rejeição - Higienização dos aparelhos de ar condicionado não identificada dentre as obrigações contratuais assumidas pela locatária, não se inserindo também na obrigação prevista no artigo 23, inciso III, da Lei no 8.245/91 - Recusa ao recebimento das chaves injustificada - Ausência de mora quanto ao pagamento dos aluguéis e das contas de energia elétrica - Descumprimento contratual da locatária não verificado - Obrigação do apelante de suportar os encargos da sucumbência na ação e na reconvenção - Honorários advocatícios - Pedido de redução - Descabimento - Fixação harmonizada com os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil - Sentença mantida - Apelação desprovida